Tribunal: TJDFT
Processo: 0727184-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0727184-83.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: RAQUEL MAGALHAES DA SILVEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, em face da decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n. 0726829-70.2021.8.07.0001, ajuizada por RAQUEL MAGALHAES DA SILVEIRA, ora agravada, que deferiu a tutela de urgência antecipada em favor da autora para determinar que a seguradora autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação da agravada em leito de enfermaria do HOSPITAL SANTA HELENA para submissão ao procedimento de colecistectomia videolaparoscópica de urgência. (ID99031276 dos autos de origem). Aduz a agravante que a decisão deve ser reformada por malferir o contrato formalizado entre as partes, cuja vigência teve início em 10/07/2021, e dentre suas cláusulas contratuais estabelece o respeito ao período de carência de 180 dias para internações clínicas, além da submissão à junta médica para constatação de urgência ou emergência, hipóteses permissivas para excepcionar o procedimento. Afirma que o quadro clínico da agravada não ostentava situação de urgência, não decorrente de acidente pessoal, tendo autorizado sua observação em pronto socorro pelo período de 12 horas, afirmando a precipitação da decisão judicial que entregou a própria pretensão de custeio de procedimento não urgente em período de carência, sem possibilidade de reversão da medida. Preparo efetuado (Id 28448439). De início, cabe observar que o procedimento pretendido foi autorizado pela agravante em 02/08/2021, consoante comprovante da guia de solicitação de internação n. 1172951 autorizada para diária de enfermaria e procedimento de colecistectomia acostada aos autos de origem (ID 99600606). Uma vez consumado o procedimento, sem possibilidade de reversão, resta prejudicado o objeto do presente agravo, pois nenhuma utilidade prática subsiste em prosseguir na discussão acerca da probabilidade do direito ou risco de dano. Assim, considerando que a guia foi autorizada em 2/8/2021, informe a agravante se o procedimento foi realizado ou se subsiste interesse no prosseguimento do presente agravo. Int. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021, 17:00:58. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator